Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-26.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-26.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO CESAR FURTUOSO

Advogado(s)
:
MILENA APARECIDA FIGARO BERTIN

APELADO: ELIZABETTE DE AVELAR CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VALERIA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta pela apelada, condenando o apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de publicações ofensivas em rede social, bem como julgou improcedente pedido reconvencional de indenização formulado pelo réu no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações realizadas pelo apelante em rede social, com imagens da autora acompanhados de legendas pejorativas e exposição de informações oriundas de processo sob segredo de justiça, configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização e a improcedência do pedido reconvencional merecem reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação (art. 5º, X), e o Código Civil impõe o dever de reparar o dano causado por ato ilícito (arts. 186 e 927).

4. A republicação de imagens da autora, acompanhada de legendas depreciativas e ofensivas, extrapola o mero “desabafo” e configura abuso do direito à liberdade de expressão, que não possui caráter absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade de terceiros.

5. A inserção de legendas vexatórias evidencia a intenção de macular a imagem da autora perante terceiros, circunstância reforçada pelos comentários negativos gerados nas publicações e pela lavratura de boletim de ocorrência.

6. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o meio de divulgação e a função compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

7. O apelante não comprova conduta ilícita da autora apta a justificar o pedido reconvencional, e a prova testemunhal confirma a ampla repercussão das postagens ofensivas realizadas por ele, sem evidenciar potencial lesivo equivalente em relação às alegadas publicações da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A publicação de vídeo com legendas ofensivas em rede social, inclusive com exposição de informações oriundas de processo sob segredo de justiça, configura abuso do direito à liberdade de expressão e enseja indenização por dano moral.

2. Mantém-se o valor da indenização quando fixado com base na gravidade da conduta, na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O pedido reconvencional de indenização por danos morais exige comprovação de ato ilícito e de lesão aos direitos da personalidade, não se admitindo presunção em favor do reconvinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1011625-25.2021.8.26.0019, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000594-26.2023.8.05.0172
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
SILVIO CESAR FURTUOSO
e
ELIZABETTE DE AVELAR CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA